Tribunal: TJDFT
Processo: 0721007-65.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA JUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS INFORMATIVOS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

1. Nos crimes de ameaça, especialmente os praticados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima ostenta fundamental relevância, mormente quando corroborada por outros elementos constantes nos autos.

2. Recurso ministerial conhecido e provido.